Tribunal: TJES
Processo: 5008088-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008088-36.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMELINA PONATH PRASSER e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 338 DO CPC.

1. Hipótese em que a r. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva.

2. A sistemática dos arts. 338 e 339
prestigia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado
o dever de

oportunizar o saneamento da questão preliminar
antes da estabilização da demanda
e
do
prosseguimento
do processo
para a fase probatória
.

3.
Muito embora a parte tenha apresentado réplica e se manifesta
do
nos atos processuais
subsequentes
, não houve determinação específica para se manifestação sobre a eventual substituição processual, muito menos medida saneadora na forma dos arts. 347, 351 e 352 do CPC/15.

4. Não sendo observada a prévia intimação da parte autora acerca da alegada ilegitimidade passiva, padece de nulidade a sentença.

5. Sentença anulada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
do recurso
e
anular de ofício a r. Sentença
, nos termos do voto d
a

Relatora.

Vitória-ES, 18 de julho de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e anular de ofício a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMELINA PONATH PRASSER e ANGELICA PRASSER

contra r. sentença de id. 5108780, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Vitória/ES, q
ue,
nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos c/c indenização por danos morais e materiais”,

d
eclarou a ilegitimidade passiva ad causam das partes requeridas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões (id. 5108782), as apelantes alegam que é descabido exigir das apelantes o conhecimento de qual empresa realizava os seguros da EDP em 2011. Afirmam, ainda, que a Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. reconhece nos autos que sucedeu a empresa responsável pelo seguro à época do falecimento do segurado, de modo que é parte legítima do processo e, pode, também, realizar o chamamento ao processo da empresa que entende responsável.

Contrarrazões da apelada TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (id. 5108783) em que a aponta não possuir qualquer vínculo com o segurado à época de seu falecimento.

A apelada EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões de id. 5108787 na qual aduz que atuava como mera intermediária entre a seguradora e o segurado, de modo que não tem responsabilidade pelo pagamento do seguro.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA

C
onforme relatado, o MM. Juízo de Origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, entendendo que as demandadas carecem de legitimidade
ad causam.
Inconformada, a parte autora apela sustentando que as requeridas são leg
í
timas para figurar no polo passivo da demanda, requerendo o provimento do recurso.

No entanto, a despeito das matérias devolvidas pela parte apelante em seu recurso, verifico que, em verdade, houve
error
in
procedendo
pelo MM. Juízo de Origem ao não facultar à autora a correção do vício de ilegitimidade alegada na contestação.

Explico.

Sabe-se que em relação à ilegitimidade passiva deve-se observar a sistemática dos arts. 338 e 339 do CPC, os quais prescrevem:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos
do

art. 85, § 8º
.

Art. 339.
Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. (grifei)

N
ota-se que a alegação de ilegitimidade passiva deixou de ser uma defesa peremptória, passando a configurar exceção meramente dilatória, isto é, potencialmente sanável no processo de conhecimento.
É regra que prestigia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado
o dever de

oportunizar o saneamento da questão preliminar
antes da estabilização da demanda
e
do
prosseguimento
do processo
para a fase probatória
.

In casu
, observo que as apeladas suscitaram a respectiva
ilegitimidade passiva (id.
n
um. 5108691 e id. num. 5108687).
Na sequência, o MM. Juízo despachou determinando a especificação das provas pelas partes (id. num. 5108712) e designando audiência de instrução e julgamento (id. num. 5108723), ocasião na qual não houve oitiva da autora acerca da alegada ilegitimidade (id. num. 5108732).

Diante disso, olvidou o MM. Juízo do disposto no
s
art. 338,
caput,
art. 351 e art. 352, do CPC, ao não adotar as medidas de saneamento do processo a fim de, eventualmente, elidir a ausência de pressuposto processual para o enfrentamento do mérito da demanda.

R
egistro que o fato
de
a parte
autora
ter apresentado réplica e se manifestado nos demais atos do processo não
afasta o prejuízo da inobservância das regras processuais em comento
,
haja vista que a autora, ora apelante,
não foi intimada especificamente para se manifestar sobre a substituição das rés no polo passivo.

Saliento, ainda, que foi deferido prazo na audiência de instrução e julgamento para que as rés apresentassem a apólice de seguro vigente no momento do sinistro, o que foi feito, conforme se vê em id.
n
um. 5108761,
que indica, supostamente, a possível seguradora legítima para compor o polo passivo da demanda. Assim,
havia condição de regularização do polo passivo e aplicação do art. 339 do CPC.

Diante disso, o MM. Juízo Primevo deveria ter oportunizado à autora sanar o vício existente antes da extinção do processo, sob pena de nulidade por inobservância do art. 338 e 339 do CPC. Inclusive, nesse mesmo sentido tem compreendido este Eg. Tribunal. Vejamos:

[...] 2 - Antes da extinção do processo, deveria ser dado à parte a possibilidade de sanar o vício, nos termos dos arts. 321, 338 e 339, todos do Novo Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 3 - Recurso provido para anular a sentença. (TJES; Apl 0019060-97.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 27/08/2018; DJES 29/01/2019).

[...] 3) Correta a sentença ao fundamentar que o Estado do Espírito Santo é parte ilegítima para figurar em ação de repetição de indébito previdenciária. Contudo, antes da extinção do processo, deve ser facultada à parte a possibilidade de corrigir tal vício, nos termos dos arts. 321, 338 e 339, todos do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 4) A determinação de emenda à inicial para correção do polo passivo merece ser observada em homenagem aos princípios da primazia do mérito, da economia processual e da inafastabilidade de jurisdição [...] (TJES; Apl 0004277-08.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/04/2018; DJES 20/04/2018).

Assim, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição,
reconheço de ofício

a

nulidade da
r. Sentença, devendo
o processo retornar para a Origem para observância dos art. 338, 339, 351 e 352 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 18/07/2023